Tribunal: TJBA
Processo: 8060688-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060688-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MILENA DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): ADAILTON SANTOS DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MENOR DE IDADE PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO DISSEMINADO SISTÊMICO. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por menor de idade para transferência imediata para unidade hospitalar com suporte adequado ao tratamento de Lúpus Eritematoso Disseminado Sistêmico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se há direito líquido e certo à transferência hospitalar urgente em face da omissão das autoridades de saúde estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Gratuidade de justiça mantida por tratar-se de menor sem renda própria, que busca atendimento pelo SUS, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência. 4. Questões de prova pré-constituída e interesse processual confundem-se com o mérito da demanda mandamental. 5. Direito à saúde constitui direito fundamental social com aplicabilidade imediata, sendo dever solidário dos entes federados sua prestação. 6. Comprovação médica da necessidade urgente de transferência para unidade com maior complexidade diante da inadequação do atendimento atual. 7. Sistema de regulação não pode obstaculizar cumprimento de dever constitucional quando demonstrada urgência vital. 8. Multa diária fixada em R$ 5.000,00 com limite de R$ 50.000,00, observando princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 9. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Embargos de declaração julgados prejudicados. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1º, III; 5º, § 1º; 6º; 196; 227; CPC, arts. 99, § 3º; 537. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, HC 172136, Rel. Min. Celso de Mello; TJ-BA, MS 80115388920218050000, Rel. Des. Márcia Borges Faria; TJ-BA, MS 80009719620218050000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060688-97.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLARA DA SILVA SANTOS (ASSISTIDA POR MILENA DA SILVA SANTOS) e como impetrados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04